Tribunal: TJDFT
Processo: 0750082-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD. REITERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra decisão que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de realização de nova pesquisa de bens dos devedores no sistema SisbaJud e suspendeu o feito executivo pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, III, § 1o do CPC. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a reiteração de pesquisa de ativos financeiros por meio do sistema SisbaJud.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embora a inovação tecnológica incorporada ao sistema SisbaJud, que permite reiterações automáticas de pesquisas, seja relevante, evitando-se a emissão sucessiva de novas ordens de penhora eletrônica relativas a uma mesma decisão, é necessária prudência na adoção dessa ferramenta, diante da gestão exigida e do consequente impacto no trâmite dos demais processos vinculados ao Juízo.
4. Ainda que seja possível, na espécie, a realização episódica e pontual de nova pesquisa via sistema SisbaJud, é certo que se revela impertinente a reiteração automática e indiscriminada dessa providência, tal qual pretendido pelo agravante, o que resultaria, em última análise, em prejuízo ao cumprimento dos prazos legais e, por conseguinte, ao adequado cumprimento do dever de impulso oficial.
5. Se a última diligência no sistema SisbaJud, realizada no dia 9 de maio de 2025, apresentou resultado parcialmente frutífero com a constrição de R$2.778,99 (dois mil setecentos e setenta e oito reais e noventa e nove centavos), diminuindo o valor da dívida, é razoável concluir que nova pesquisa, episódica e pontual, possui elevada probabilidade de encontrar valores para saldar ou reduzir a dívida remanescente.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.